Tribunal: TJES
Processo: 0001453-57.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001453-57.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERLANE FAGUNDES CRUZ LIVRAMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE ANULAÇÃO. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENAS MANTIDAS.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Erlane Fagundes Cruz Livramento e Marcelo Fagundes Cruz contra a decisão do Conselho de Sentença que os condenou à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal), em razão da morte de Jorge Livramento, ocorrida em Governador Lindenberg/ES. A defesa de Erlane pleiteia a anulação do julgamento por suposta contrariedade à prova dos autos ou, subsidiariamente, a redução da pena. A defesa de Marcelo busca redimensionamento da pena-base e da fração aplicada às agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões principais são discutidas:

(i) se a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a anulação do julgamento e a submissão a novo Júri;
(ii) se a pena-base e as agravantes foram corretamente aplicadas na dosimetria das penas de ambos os réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de nulidade do julgamento por contrariedade manifesta à prova dos autos não encontra respaldo. A decisão do Tribunal do Júri está amparada em elementos probatórios consistentes, especialmente nos depoimentos de testemunhas presenciais, laudos periciais e circunstâncias que evidenciam premeditação e dissimulação.

4. A pena de Erlane foi fixada observando-se a análise negativa das circunstâncias judiciais pertinentes (art. 59 do CP), com valoração proporcional das agravantes na segunda fase. A pena final foi corretamente estabelecida em 30 anos de reclusão.

5. A pena de Marcelo também foi aplicada com base em critérios técnicos e fundamentação adequada, considerando a gravidade concreta da conduta e a incidência de agravantes. A pena foi ajustada ao máximo legal.

6. As frações de aumento foram adequadamente justificadas, observando-se os princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e desprovidos. Mantida integralmente a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento
:

"Não configura nulidade a decisão do Conselho de Sentença quando amparada em conjunto probatório razoável, ainda que existam elementos em sentido contrário."

"A dosimetria da pena, quando fundamentada de forma proporcional, técnica e individualizada, não comporta redução."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 68, 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 0012345-90.2020.8.08.0020, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, j. 05.06.2024.
STJ, HC 443.279/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 07.08.2018, DJe 13.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0
0
0
1453
-
57
.20
2
1
.8.08.00
14

RECORRENTE
S
: ERLANE FAGUNDES CRUZ LIVRAMENTO E MARCELO FAGUNDES CRUZ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

ERLANE FAGUNDES CRUZ LIVRAMENTO
e
MARCELO FAGUNDES CRUZ
, insurgindo-se em face da decisão do Conselho de Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou ao cumprimento da pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em virtude do cometimento da conduta delitiva definida no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Razões recursais de ERLANE, pugnando a defesa pela a anulação da decisão, com a realização de um novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, alegando, para tanto, que o veredicto proferido reflete manifesta contrariedade às provas dos autos. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base aplicada ao réu.

Razões de MARCELO, onde a defesa busca a redução da sanção basilar, com a consequente redução da fração estabelecida para as agravantes reconhecidas na segunda fase da dosimetria.

Presentes
os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passo à análise dos argumentos nele contidos
.

P
ois bem.

Consta na denúncia que: “(...
)
no dia 21 de novembro de 2020, por volta das 23h31min, na Rua Waldemar Marianelli, bairro Nova Brasília, Governador Lindenberg/ES, os denunciados Marcelo Fagundes Cruz e Erlane Fagundes Cruz Livramento, agindo em união de propósitos, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, praticaram o homicídio de Jorge Livramento.

Segundo a peça acusatória, ERLANE, ex-companheira da vítima, teria motivado o crime em razão de constantes desentendimentos conjugais e desavenças anteriores, solicitando a MARCELO — seu irmão — que fosse até a casa da vítima, sob o pretexto de comprar cerveja, com a real intenção de matá-lo.

Na ocasião, MARCELO, armado, chamou a vítima até o bar anexo à residência e, no momento em que ela se abaixou para pegar as bebidas dentro do congelador, desferiu cinco disparos de arma de fogo contra a região esquerda de sua face, causando-lhe morte imediata.

Do Recurso de Erlane

A defesa de Erlane busca a anulação do julgamento, alegando que a decisão dos jurados seria "manifestamente contrária à prova dos autos". O pedido, no entanto, não encontra respaldo na análise das provas.

Verifica-se que a
materialidade
do crime, ou seja, a sua existência, foi comprovada por uma série de documentos e laudos periciais, como o Boletim Unificado, o Laudo de Exame Cadavérico e o Laudo Pericial.

Já a
autoria
delitiva, ou seja, a participação de Erlane no crime, foi amplamente demonstrada pelas provas colhidas durante a investigação e reafirmadas em juízo. O depoimento do informante Gustavo Ferrari Livramento, neto da vítima, foi crucial. Ele presenciou o crime e descreveu com detalhes que o réu Marcelo foi o autor dos disparos. Além disso, ele relatou a participação de Erlane, que estava ciente do plano criminoso e, após o assassinato, tentou silenciá-lo, pedindo que não contasse a ninguém. Os depoimentos dos policiais e de familiares da vítima reforçam essa versão, indicando um contexto de desentendimentos conjugais, traição e, principalmente, a atitude de Erlane de afastar seus filhos da residência antes do crime, o que demonstra a premeditação.

A decisão do Conselho de Sentença se baseou em uma das teses apresentadas e, por isso, não pode ser considerada "manifestamente contrária" às provas. O princípio da
soberania dos veredictos
(art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal) garante que a decisão dos jurados só pode ser anulada se estiver completamente dissociada do conjunto probatório, o que não é o caso.

Prosseguindo, as defesas buscam a redução das penas-base aplicadas aos apelantes.

O pleito também não deve prosperar, visto que a dosimetria da pena foi realizada de forma técnica, proporcional e fundamentada pelo Juízo sentenciante. Explico.

A dosimetria realizada pelo Juízo sentenciante observou de forma técnica, proporcional e fundamentada os critérios previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal, respeitando as particularidades de cada réu e a gravidade concreta dos fatos. Vejamos.

No caso de
M
ARCELO
, a pena-base foi fixada em 24 anos e 9 meses, levando em conta a análise negativa de cinco circunstâncias judiciais:
Culpabilidade
:
A execução brutal do crime com cinco disparos na face da vítima;
Antecedentes e Personalidade:
Circunstâncias desfavoráveis devidamente fundamentadas;
Circunstâncias do crime e Consequências
:
Notadamente o trauma causado ao neto da vítima que presenciou o crime e a desestruturação familiar.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado compensou a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. As duas agravantes remanescentes (motivo torpe e vítima idosa) foram aplicadas corretamente. A pena foi limitada a 30 anos de reclusão, conforme o limite legal, e o regime inicial fechado foi corretamente estabelecido.

Quanto a
ERLANE
, a pena-base foi fixada em 18 anos de reclusão, partindo do mínimo legal e majorada pela análise negativa de duas circunstâncias judiciais: as circunstâncias do crime, que envolveram premeditação, dissimulação e a presença de crianças, e as consequências gravosas, incluindo a desestruturação familiar e o sofrimento das vítimas indiretas. Cada vetor foi valorado em 1/6 do intervalo da pena, resultando na pena-base de 18 anos, incremento proporcional e compatível com a participação de ERLANE como autora intelectual do crime.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu quatro agravantes: motivo torpe, vítima cônjuge da agente e vítima idosa e a prevista no artigo 62, inciso I, do CP, pela autoria intelectual e planejamento do crime. Cada agravante foi valorada individualmente em 1/6 da pena-base, o que conduziu à pena intermediária de 30 anos de reclusão. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, manteve-se a pena definitiva em 30 anos de reclusão, com regime inicial fechado.

Assim, verifica-se que a dosimetria de ambos os réus foi realizada com estrita observância à legislação penal, de forma motivada, proporcional à gravidade dos
fatos e à conduta individual de cada agente, sem qualquer excesso ou descompasso. Os aumentos aplicados em cada vetor foram criteriosamente definidos e respeitaram a razoabilidade, considerando a intensidade das circunstâncias negativas e as agravantes incidentes. Por essas razões, impõe-se a manutenção das penas nos exatos termos fixados pela sentença condenatória.

Diante de todo o exposto, as provas constantes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria delitiva, bem como a participação de ambos os réus no crime de homicídio qualificado. A decisão do Tribunal do Júri encontra amparo nas provas, e a dosimetria das penas foi realizada de acordo com a lei, de forma técnica e fundamentada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos

recursos
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória na íntegra.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.